Tribunal: STF
Processo: RE 250609
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS.
MULTA. ELEVAÇÃO. CPC, art. 538, parágrafo único.
I. - Inocorrência
dos pressupostos dos embargos de declaração. CPC, art. 535, I e II.
Embargos protelatórios. Majoração de multa. CPC, art. 538, parágrafo
 único.
II. - Embargos rejeitados.